Tribunal: TJSP
Processo: 2102965-22.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão de primeiro grau que declarou a ocorrência de fraude à execução, bem como reconheceu a prática de ato atentatório à dignidade da justiça praticado pela executada, impondo-lhe multa de 10% sobre o total da execução. Pretensão da executada à reforma. Descabimento. No caso dos autos, houve diversas cessões de crédito após a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão de primeiro grau que declarou a ocorrência de fraude à execução, bem como reconheceu a prática de ato atentatório à dignidade da justiça praticado pela executada, impondo-lhe multa de 10% sobre o total da execução. Pretensão da executada à reforma. Descabimento. No caso dos autos, houve diversas cessões de crédito após a data de citação da executada-agravante na origem, em que foram incluídos créditos vencidos após a mencionada ciência. Ocorrência de fraude à execução, nos termos do art. 792, IV, do CPC. Feito executivo que efetivamente reduziu a devedora-agravante à insolvência. Alienação considerada ineficaz em relação ao exequente. Penhora de crédito que não se confunde com a penhora de faturamento, não havendo hipótese de impenhorabilidade. Precedentes. Fraude à execução configura hipótese de ato atentatório à dignidade da justiça (art. 774, inciso I e parágrafo único, do CPC), permanecendo hígida a multa aplicada. Decisão mantida. Recurso desprovido.